Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737885-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: BRUNNAH CARDOSO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator